Tribunal: TJDFT
Processo: 0702516-47.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA. SUSCITADA E RECONHECIDA DE OFÍCIO. MÉRITO. (1) CDC. INCIDÊNCIA. (2) HOSPITAL. PREÇO. OMPE’s (ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS). DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABATIMENTO DO VALOR COBRADO A MAIOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. HONORÁRIOS FIXADOS.
1. A legitimidade passiva ad causam é questão processual correlacionada às condições da ação, dentre elas, à pertinência subjetiva daqueles indicados como titulares da relação jurídica de direito material em relação ao plano processual e em relação aos quais a prestação jurisdicional será direcionada.
2. A legitimidade passiva da Ré CEMOI deve ser aferida considerando a teoria da asserção, ou seja, a partir da narrativa inicial, da qual se depreende que não lhe é apontado o cometimento de ato ilícito, considerando que as despesas relativas aos honorários de seus prepostos – cirurgiã dentista e anestesista – foram pagos e quitados pelo Autor. Preliminar suscitada de ofício e ilegitimidade reconhecida.
3. A relação de consumo estabelecida entre os usuários de hospitais e estes estabelecimentos de saúde é regida pelas normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com o disposto nos seus arts. 2o e 3o.
4. É direito básico do consumidor “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de qualidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”, consoante o art. 6o, III, do CDC.
5. O descumprimento deste direito pelo fornecedor, notadamente quanto ao preço do serviço cobrado, enseja, dentre outras medidas, o abatimento proporcional do preço, indevidamente, cobrado, nos termos do art. 20, III, do CDC. 5.1. Sendo a cobrança indevida sobre a totalidade do valor cobrado, o débito deve ser declarado nulo, a fim de não ensejar enriquecimento sem causa ao fornecedor, de acordo com o art. 884, caput, do Código Civil.
6. Apelação parcialmente conhecida, ou seja, somente em relação ao Réu Hospital Brasília. Na parte conhecida, provida, para anular a sentença e julgar o pedido procedente, nos termos das especificações da petição inicial. Honorários fixados em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal – PRODEF.